Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706182-60.2022.8.07.0020 APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE APELADO: ATENDE PORTARIA BRASILIA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de Apelação interposta pela parte requerida CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE e recurso de APELAÇÃO ADESIVA interposta pela parte autora PRIME PORTARIA REMOTA LTDA (ou ATENDE PORTARIA BRASÍLIA LTDA), ambos contra a sentença (ID 53561517) que julgou parcialmente procedentes os pedidos nos autos da ação de cobrança n.o 0706182-60.2022.8.07.0020. Nos termos da petição ID 68460389, protocolada conjuntamente pelas partes litigantes, informou-se a realização de acordo extrajudicial com requerimento de suspensão do processo pelo prazo de 3 (três) meses até o cumprimento das obrigações previstas na cláusula 1.4 do instrumento (id 68460390, p. 3). Decorrido o prazo acima, as partes vieram aos autos e manifestaram pela extinção do feito por força da quitação das obrigações pactuadas (ID 73441769 e ID 73453388), ambas, requerendo a extinção do feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Nestes termos, extingo a execução, nos termos do art. 487, inc. III, alínea "b", c/c art. 924, inc. III, ambos do Código de Processo Civil, isentando as partes das custas finais. Honorários advocatícios, na forma já incluída no acordo. Por conseguinte, como houve a perda do objeto, ensejando ausência de interesse processual, JULGO PREJUDICADA a presente Apelação, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Transitada em julgada, nesta data. Baixem os autos à origem. Intime-se. Publique-se. Brasília, 14 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator